Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo acusado, para afastar a causa de aumento do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06 e reconhecer a presença da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo, em consequência, as penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado. 4.1. Mostra-se incabível, nesta fase processual, a retomada da proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista que o embargante, de forma voluntária e devidamente orientada, recusou expressamente o benefício quando regularmente ofertado.
5. Não se constata omissão no acórdão com relação ao pedido de oferecimento do ANPP, pois tal questão sequer foi suscitada nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 28-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855850, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1953332, 0712275-38.2023.8.07.0009, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.